Tribunal: TJMT
Processo: 1013044-91.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1013044-91.2020
AGRAVANTES: FERTIMIG FERTILIZANTES LTDA E OUTRO(S).
AGRAVADO: JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE DETERMINOU QUE AS RECUPERANDAS EFETUEM O PAGAMENTO DO ACRÉSCIMO DEVIDO AO ADMINISTRADOR EM RAZÃO DA ALTERAÇÃO DA LISTA DE CREDORES DETERMINADA PELO TJMT – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA – LIMINAR RECURSAL INDEFERIDA.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por FERTIMIG FERTILIZANTES LTDA E OUTRO(S), em face de decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Recuperação Judicial no 1006062-57.2017.8.11.0003, de AMW AGROPECUARIA LTDA., determinou que as recuperandas efetuem o pagamento do acréscimo devido ao administrador em razão da alteração da lista de credores determinada por este Tribunal.
Em suas razões, a parte agravante pugna, liminarmente, pela concessão de efeito ativo para que se mantenha o valor fixado a título de honorários do Administrador Judicial, formulado no termo de acordo junto ao antigo administrador judicial, qual seja, no valor de R$947.500,00 (novecentos e quarenta e sete mil e quinhentos reais).
No mérito, afirma que o administrador judicial tenta descumprir o acordo aceito até o momento, ao requerer a majoração dos seus honorários.
Assegura que o acordo firmado entre as partes é uma solução adequada em relação ao pagamento dos honorários do administrador judicial, não podendo haver elemento surpresa que afaste a boa-fé do múnus desenvolvido pelo Administrador Judicial, que não pode se valer da recuperação judicial, como se fosse um prêmio da mega-sena, de modo a buscar, em uma única ação, a criação de milhões de reais.
Afirma que persistindo a insatisfação do administrador judicial com o acordo homologado nos autos da recuperação judicial, deve este ser substituído por outros profissionais para prosseguimento com o trabalho de auxílio ao Juízo, sendo certo que opções não faltam.
Deste modo, pede o provimento do recurso para modificar a decisão guerreada, mantendo os honorários nos moldes estabelecidos no referido termo de acordo, que, importante lembrar, vinha sido acatado por este próprio administrador judicial até o momento, eis que fixado com base nos ‘valores praticados no mercado para o desempenho de atividades semelhantes’, ou, subsidiariamente, seja mantido o percentual de 0,7% (zero vírgula sete por cento) fixado liminarmente por este e. Tribunal de Justiça no bojo do Agravo de Instrumento sob o n. 1014060-85.2017.8.11.0000, não conhecido em razão da perda superveniente do objeto, pois as partes celebraram acordo extrajudicialmente.
Com o agravo junta documentos em anexo os exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles o preparo recursal em dobro.
É a síntese do necessário.
Fundamento e DECIDO.
O grupo recuperando agravante insurge contra a decisão proferida pelo juízo a quo que, nos autos da sua recuperação judicial, determinou que as recuperandas efetuem o pagamento do acréscimo devido ao administrador em razão da alteração da lista de credores determinada pelo e. TJMT.
Conforme bem exposto pelo juízo a quo, a primeira lista de credores apresentada pela administração judicial indicou um passivo no valor de R$47.190.472,55 e, após a reinclusão de créditos por ordem da Instância Superior, houve a necessidade da apresentação de nova lista que, desta vez, aponto um passivo de R$83.597.789,91.
Uma diferença de R$ 36.407.317,36 entre a primeira e a segunda lista, o que impactou todo o processo de Recuperação Judicial, ocasionando a suspensão da ACG, a necessidade da apresentação de novo plano de recuperação judicial e, consequentemente, também a majoração do valor total dos honorários da administração judicial.
Pois bem.
A medida liminar postulada exige, para a sua concessão, a presença dos pressupostos da verossimilhança da alegação, com escoramento em prova inequívoca, e do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
Desse modo, numa análise não exauriente da causa e ante o conjunto probatório demonstrado, tenho que há necessidade de uma maior dilação probatória e que, no momento, a decisão agravada deve ser mantida, nos parâmetros impostos pelo Juízo a quo.
Assim, os argumentos expostos pela parte recorrente, ao meu sentir, não traduzem nenhuma lesão grave ou de incerta reparação a ponto de autorizar a concessão da tutela antecipada pleiteada, bem como não visualizo que tais argumentos sejam relevantes a ponto de modificar in limine a decisão atacada, posto que o aguardo do prazo de trinta dias, previsto no artigo 1.020 do CPC, para o julgamento final do agravo de instrumento, perante esta colenda Câmara, não trará prejuízo processual algum a eles.
Dessa maneira, INDEFIRO A LIMINAR vindicada.
Oficie-se o r. Juízo a quo para, sendo possível, prestar as necessárias informações, principalmente se o agravante cumpriu a obrigação estabelecida pelo art. 1.018 do CPC.
Intimem-se os credores/interessados e a parte agravada para, querendo, no prazo legal, conforme o art. 1.019, II, do CPC, apresentarem contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentação que entenderem necessárias.
Intime-se o administrador judicial para, querendo, em igual prazo, manifestar-se nos autos.
Advirto, por fim, a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, nos caso de interposição de agravo interno, considerado, em votação unânime, manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências de estilo.
Cumpra-se.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
Relator